Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-66.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500025-66.2019.8.26.0585, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
LAURINDO VIEIRA CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500025-66.2019.8.26.0585 -Voto no 49751
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 15000025-66.2019.8.26.0585
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO – VARA ÚNICA
APELANTE(s): LAURINDO VIEIRA CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.751
Apelação Criminal – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas –
Réu que usou Carteira Nacional de Habilitação falsa - O
delito se consuma com a simples apresentação do
documento,
pouco
importando
que
ela
tenha
sido
espontânea ou por exigência da autoridade - Réu que tinha
ciência do ilícito que cometeu - Falsificação que não é
grosseira - Condenação mantida .
PENAS – Corretamente fixadas.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. Sentença de fls. 185/191, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu LAURINDO
VIEIRA CAMARGO à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 304,
do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária, no importe de um
salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a
critério do Juízo das Execuções.
Inconformado, recorre o réu postulando por sua absolvição
por atipicidade da conduta, por ausência de dolo, por ter ele agido com erro sobre
elemento do tipo ou reconhecimento de crime impossível (fls. 210/216).
Apresentadas contrarrazões (fls. 220/221), nesta instância, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500025-66.2019.8.26.0585 -Voto no 49751
3
Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 231/235).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9), laudo
pericial (fls. 62/63), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
O réu confessou a prática delitiva (fls. 4), o que veio
confirmado pelos relatos dos policiais militares rodoviários Dener Fernando
Belisário Silva e Abrahão Carvalho Botura que contaram que no dia 12 de janeiro
de 2019, às 15h30, no acesso SPA,597, na Comarca de Santo Anastácio, em
fiscalização de trânsito, abordaram o réu, que conduzia a motocicleta Honda CG
125 Fan, placa HTM-7925-Bataguassu/MS. Na ocasião, os agentes públicos
afirmaram que solicitaram os documentos pessoais e da motocicleta e, ao
efetuarem pesquisas via rádio, foram informados de que ele não apresentava
cadastro como motorista. Os policiais também afirmaram que o réu confessou
que adquiriu a habilitação de um desconhecido pelo valor aproximado de R$
2.000,00, sem a necessidade de realização de exames (vídeo disponibilizado
através do link constante na certidão de fls. 241 e precatória de fls. 163).
O laudo de exame documentoscópico de fls. 61/63, o perito
concluiu que: "O espelho do documento examinado é FALSO. O caráter de
falsidade fica evidente em face da ausência dos elementos desegurança
inerentes a este tipo de documento público".
Assim sendo, diante deste conjunto probatório, tal qual a
nobre Juíza sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500025-66.2019.8.26.0585 -Voto no 49751
4
comprovada, pois somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, a
confissão do acusado veio confirmada pelas palavras dos policiais militares.
Contudo, descabido o pedido de absolvição por atipicidade
da conduta, por ausência de dolo.
Isso porque o próprio réu admitiu que, embora tenha pagado
pela aquisição da CNH, não se submeteu aos exames obrigatórios junto ao órgão
de trânsito competente, o que sabia que era necessário, demonstrando assim
que tinha ciência da falsidade do documento.
Portanto,
não
procede
a
alegação
defensiva
de
desconhecimento da falsidade do documento, vez que obtido em total
desconformidade com o que é exigido pela legislação pertinente, sendo que o réu
ao confirmar que não se submeteu a exames para obtenção da carteira de
habilitação, não cabe a mera alegação de desconhecimento da lei.
Assim sendo, restou evidente que o réu tinha pleno
discernimento do caráter ilícito de sua conduta e da origem ilegal do aludido
documento.
Neste sentido:
TJSP: “Caracteriza-se como delito de uso de documento
falso a apresentação de carteira de habilitação falsa à autoridade policial,
sendo certo que não há falar em exclusão do dolo pela alegação de
desconhecimento da falsidade, uma vez que a habilitação é precedida de
testes teóricos e exames práticos, que não foram realizados pelo acusado”
(RT 812/540)
TJSP:
“Uso
de
documento
falso.
Caracterização.
Carteira
Nacional
de
Habilitação.
Desconhecimento
da
falsidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500025-66.2019.8.26.0585 -Voto no 49751
5
Ininvocabilidade. Documento adquirido sem o regular e oficial procedimento
para habilitação. Sentença confirmada”. (JTJ 175/150)
Por outro lado, não era mesmo hipótese de acolher a tese
de crime impossível, pois, como já constou na r. Sentença recorrida, o acusado
estava transitando com sua motocicleta pela via pública e apresentou a CNH
falsa quando abordado pelos policiais.
O crime de uso de documento falso é formal, não se
exigindo, portanto, para sua consumação o efetivo dano ao bem jurídico tutelado.
Assim, ao apresentar o documento às autoridades policiais,
o réu restou como incurso na conduta prevista no art. 304, do Código Penal,
sendo indiferente ao tipo se o documento foi apresentado espontaneamente ou
por exigência da autoridade.
A figura do crime tipificado no artigo 304 do Código Penal se
aperfeiçoa com o uso do documento falso, seja na forma ideológica ou material.
Ao trazer consigo a carteira falsa já estava fazendo uso
dela, importando para o caso “sub censura”, que a portava para o fim que serviria
caso não fosse falsa, muito embora já antecipadamente caracterizado o crime de
uso de documento falso, pouco importando que o documento tenha sido
solicitado por policiais.
Ademais, o acusado, quando abordado pelos policiais, tinha
a opção de não fazer uso do documento que sabia ser falso. Bastava dizer que
não tinha Carteira de Habilitação para dirigir veículos, o que não fez
Além disso, o Laudo pericial indica que no documento “se
nota a baixa qualidade do papel e da impressão, que é feita por periférico de
computador tipo impressora jato de tinta, portanto sem detalhes calcográficos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500025-66.2019.8.26.0585 -Voto no 49751
6
dentre outros elementos de segurança” (fls. 61/63).
Ocorre que a falsidade foi detectada por profissional, um
perito criminal, e após análise detalhada. De acordo com entendimento
jurisprudencial, para reconhecer que a falsidade é grosseira ela é incapaz de
enganar o homem médio.
No caso dos autos, os policiais militares rodoviários são
agentes que estão acostumados e preparados para identificar eventuais
falsificações. Todavia, esclareceram que somente ficaram cientes da falsificação
quando realizada pesquisa, constataram que o réu não estava cadastrado como
motorista.
Assim, como o documento era apto a enganar o homem
médio e o acusado fez uso de documento público falsificado, sua conduta
amoldou-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 304, do Código Penal.
Desta forma, demonstradas a materialidade e a autoria, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com elas a
defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas razões
recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator